Tribunal: TJDFT
Processo: 0710532-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710532-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINE MARIA ALMEIDA BACARIAS, CRISTIANO BACARIAS ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francine Maria Almeida Bacarias e Cristiano Bacarias Almeida contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 228415941 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S/A em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0704552-21.2021.8.07.0014, determinou a quebra de sigilo de dados dos executados, mediante pesquisa no sistema Sniper, nos seguintes termos: 1. Foram solicitadas ao DETRAN, por meio eletrônico (RENAJUD), informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome da parte executada, resultando a diligência infrutífera, conforme comprovante anexo. 2. Foi solicitada à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa em êxito, conforme documentos em anexo, aos quais imponho o sigilo devido. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 3. Tendo em vista que os atos praticados no curso da execução, até o momento, não foram suficientes para a satisfação do crédito, defiro a quebra de sigilo de dados do executado, mediante pesquisa no sistema SNIPER. 4. O resultado da pesquisa ficará disponível para acesso apenas às partes e advogados, sob o devido sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 5. Advirto que o SNIPER relaciona graficamente base de dados de diferentes origens e que não têm avaliação de mérito, devendo as informações disponibilizadas serem confirmadas com as suas fontes originárias a partir de diligências efetivadas pela própria parte exequente. 6. Manifeste-se a parte exequente sobre o resultado da pesquisa, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme link do portal da transparência reproduzido, relação de processos judiciais em anexo e vínculos societários em anexo. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 69965104), suscitam a preliminar de nulidade da decisão por ser ultra petita. Argumentam ter a decisão recorrida extrapolado os limites do pedido formulado pela parte exequente ao determinar a quebra de sigilo de dados dos executados por meio do sistema Sniper, sendo que a parte exequente requereu tão somente a consulta ao sistema Renajud. Apontam violação ao princípio da ampla defesa, por terem sido impedidos de exercer seu direito de defesa de forma plena e eficaz, bem como ao princípio do devido processo legal e ao direito constitucional à privacidade e ao sigilo bancário, por ter a decisão recorrida determinado a quebra do sigilo de dados dos executados por meio do sistema Sniper e Infojud sem que fosse demonstrada a imprescindibilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo. Reputam presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: 1. Concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I/CPC, determinando ao Juízo a quo o desentranhamento dos documentos juntados às Ids 228433246, 228415944, 228433245, 228433249, 228433251, 228433252 e 228433253, nos autos de origem, bem como a suspensão da parte da decisão agravada que determinou a quebra do sigilo bancário dos agravantes. 2. No mérito, pugna pela admissão e provimento do presente Agravo de Instrumento, confirmando a liminar concedida, para reformar a decisão agravada, determinando: a) A revogação da ordem de quebra do sigilo bancário e a declaração de nulidade parcial da decisão que determinou a consulta ao sistema SNIPER e INFOJUD; b) O restabelecimento dos autos ao status quo ante, com a exclusão de eventuais informações sigilosas obtidas em decorrência da quebra de sigilo bancário. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (Id 139926796 do processo de referência). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, os agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a quebra de sigilo de seus dados, mediante pesquisa no sistema Sniper, ao argumento de que a medida não fora requerida pela parte exequente e de que não puderam sobre ela se manifestar. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifico que em decisão anterior, coligida ao Id 210067146 do processo de referência, a magistrada de origem já havia assumido a adequada postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da efetividade e da cooperação ao determinar a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo “[Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER, SISBAJUD (‘teimosinha’), RENAJUD e INFOJUD]”, em plena observância ao procedimento padrão de pesquisa de bens e tendo ressaltado, inclusive, que o resultados das pesquisas Sniper e Infojud contariam com o sigilo necessário, assegurado acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. Surpreendentemente, os executados não se insurgiram contra referida decisão por meio da interposição do recurso cabível, tornando, pois, preclusa a discussão acerca da expedição de ofício pelo Poder Judiciário para pesquisa de bens. Com efeito, o processamento do presente recurso para a cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente pelos executados/agravantes. Admiti-lo implicaria sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. (...) . (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal (...) . 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente inadmissível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e não impugnada tempestivamente. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora